Tribunal: TJMT
Processo: 1012058-55.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012058-55.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA FLORENCIO BRITO - CPF: 045.496.041-74 (RECORRENTE), HABINNY GOMES CARDOSO PAIM - CPF: 054.863.301-03 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
A parte
reclamante
alegou
a ocorrência de

descontos indevidos em
sua
folha de
pagamento
, sem contrato ou justificativa, requere
ndo
a suspensão dos descontos,
a
declaração de inexistência da dívida,
a
devolução em dobro dos valores e indenização por dano moral. A sentença de improcedência reconheceu a validade d
os débitos
e condenou a
parte

reclamante
por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial Cível é competente para julgar a causa, considerando a alegação de necessidade de perícia; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa; (
iii
) saber se a dívida é legítima, diante da apresentação de contratos com assinatura digital e ausência de impugnação específica; e (
iv
) saber se a condenação por litigância de má-fé é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A complexidade da causa para a fixação da competência do Juizado Especial Cível é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido, conforme o Enunciado 54 do FONAJE e a jurisprudência do STJ e da Turma Recursal.

4.
A ausência de impugnação específica da parte recorrente à autenticidade ou validade dos elementos de segurança dos contratos digitalmente assinados (token via SMS, CPF, fotos de documentos oficiais, selfie, IP e geolocalização) afasta a necessidade de perícia complexa, tornando o Juizado Especial competente para o julgamento da causa.

5.
Não há cerceamento de defesa quando a parte tem acesso aos documentos apresentados pela parte contrária antes da audiência de conciliação e se manifesta sobre eles, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6.
O ônus de demonstrar a higidez do crédito compete ao credor, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

7.
O contrato assinado na forma digital e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, salvo se houver outros elementos de prova, conforme Súmula 51 da Turma Recursal.

8.
A impugnação genérica não é suficiente para afastar o valor probatório de documentos, sendo necessário que a parte aponte dados que fragilizem especificamente os elementos de segurança neles existentes.

9.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não se caracterizando pela mera utilização de recursos previstos em lei.

10.
A conduta da parte recorrente de negar a existência de dívida que se mostrou legítima, comprovada por contratos digitalmente assinados com elementos de segurança não impugnados especificamente, configura alteração da verdade dos fatos, justificando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

1.
A competência do Juizado Especial Cível é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material, sendo dispensável a perícia quando a autenticidade de contratos digitalmente assinados, com elementos de segurança como token via SMS, CPF, fotos de documentos oficiais, selfie, IP e geolocalização, não é especificamente impugnada.

2.
A conduta de negar a existência de dívida legítima, comprovada por contratos digitalmente assinados e não especificamente impugnados, configura alteração da verdade dos fatos e justifica a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 3o, art. 35, art. 55. CPC, art. 80, II, art. 98, §§ 2o e 3o, art. 355, art. 373, I, art. 411, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010. STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020. Turma Recursal, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012058-55.2025.8.11.0003

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: JESSICA FLORENCIO BRITO

Recorrido
: CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JESSICA FLORENCIO BRITO ajuizou reclamação em face de CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. Noticiou que: a) desde setembro de 2023

o valor de R$ 564,00
vem sendo mensalmente debitado em sua folha de pagamento,
referente à operação registrada sob a averbação no A20230909000018892017; b) já foram cobradas 20 parcelas, totalizando R$ 11.280,00, sem que a
parte reclamada
apresentasse qualquer contrato assinado, planilha de amortização, valor efetivamente liberado ou qualquer documento formal que justificasse legalmente a cobrança; c) as tentativas extrajudiciais de resolução foram ignoradas ou respondidas com informações genéricas; d) a situação configura abalo moral considerável, pelo desgaste, comprometimento financeiro e desrespeito à boa-fé objetiva. Requereu: a) a suspensão imediata dos descontos mensais; b) a declaração de inexistência da
dívida; c) a devolução em dobro dos valores já pagos; d) indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a
parte
reclamada ausentou-se injustificadamente à audiência de conciliação, devendo ser declarada sua revelia; b) apesar da revelia, há comprovação inconteste de que a parte
reclamante
contratou os empréstimos que originaram os descontos em sua remuneração, com dois contratos assinados com certificado digital; c)
a apresentação de cadastro eletrônico e telas sistêmicas não serve
para provar o vínculo jurídico, mas o instrumento contratual assinado emana força probante suficiente; d) os motivos apresentados satisfazem o encargo probatório da
parte
reclamada, confirmando a validade e legalidade do negócio
jurídico; e) os pedidos iniciais de cancelamento dos descontos, ressarcimento dos danos materiais e condenação por dano mora
l
devem ser julgados improcedentes; f) a
parte

recl
a
mante
deliberadamente afirmou em
j
uízo fatos que sabia não ser verdadeiros, incorrendo em litigância de má-fé,
sendo
condenada a
o pagamento de
multa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)
a sentença é nula por cerceamento de defesa e também pela complexidade da causa, que exige perícia contábil e documental incompatível com o Juizado Especial; b)
deve ser
afastada a multa por litigância de má-fé; c)
deve ser
reconhecida a ilegalidade da unificação de contratos sem autorização expressa, a nulidade de cláusulas abusivas (seguro prestamista, procurações em branco, ausência de CET e dados incorretos); d) os pedidos de
declaração de
inexistência de débito, restituição dos valores e indenização por dano moral
devem ser providos
.
Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de incompetência ou cerceamento de defesa para anular a sentença ou extinguir o feito;
b
) afastar a condenação por litigância de má-fé e custas;
c
)
julgar procedentes os pedidos iniciais
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 308945862
/PJe2
), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um destes requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)” Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso concreto, a parte reclamada apresentou contratos digitalmente assinados (ID/PJe2 308945386 e ID/PJe2 308945387) com diversos elementos de segurança, como token via SMS, CPF, fotos de documentos oficiais, selfie, IP e geolocalização.

A parte recorrente, em suas razões recursais, não impugnou especificamente a autenticidade ou a validade destes elementos de segurança da assinatura digital, nem apresentou um quadro comparativo entre as assinaturas ou evidências concretas que fragilizassem a prova.

A ausência de impugnação específica aos documentos juntados pela parte reclamada afasta a necessidade de perícia.

Portanto, não prospera a alegação de incompetência.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)”

No caso concreto, os documentos da parte reclamada foram apresentados em 23/6/2025, antes da audiência de conciliação realizada em 24/6/2025 (ID/PJe2 308945388
).

A parte recorrente teve acesso a estes documentos e se manifestou em 30/6/2025 (ID/PJe2 308945389
), apresentando seus argumentos após a juntada das provas pela parte contrária. Desta forma, foi oportunizado à parte recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, inexiste cerceamento do direito de defesa.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID/PJe2 308945386 e ID/PJe2 308945387), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado em token via SMS, CPF, fotos de documento oficial, selfie, IP e geolocalização.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)” “(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)”

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a parte recorrente ajuizou a ação alegando a inexistência de débito e a ausência de contrato válido, quando a parte reclamada apresentou contratos digitalmente assinados com diversos elementos de segurança que comprovam a contratação.

A sentença entendeu que a
parte

reclamante
"deliberadamente afirmou em Juízo fatos que sabia não ser verdadeiros", incorrendo no comportamento do inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.

Diante da comprovação da validade dos contratos e da ausência de impugnação específica por parte da recorrente, a conduta de negar a existência da dívida, que se mostrou legítima, configura alteração da verdade dos fatos.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da c
ausa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025